Tribunal: TJDFT
Processo: 0714902-67.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. VÍCIO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando, em sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão e a sanar ambiguidade existentes no julgado, nos termos do art. 619 do CPP e art. 83 da Lei n. 9.099/95.
2. A Defesa se insurge contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso de apelação interposto alegando que não foi apreciado a tese de que não se pode levar à caracterização do delito de desacato, por ausência do dolo específico, uma vez que as palavras proferidas pelo acusado foram em razão de evidente injustiça e ilegalidade. Defendeu o prequestionamento da matéria e, por fim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes.
3. Não constatado o alegado vício no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do ora embargante. Importante ressaltar que a configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o respeito devida à função pública, não merecendo prosperar, portanto, a tese de ausência de dolo específico. Nesse sentido: Acórdão 1902193. 07092904120248070016. Relatora MARGARETH CRISTINA BECKER. Terceira Turma Recursal. Data de julgamento: 05/08/2024. Publicado no PJe : 19/08/2024.
4. Além disso, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).
5. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
6. Quanto ao prequestionamento, no âmbito dos Juizados Especiais, não são cabíveis embargos de declaração com tal finalidade quando inexistente vício no acórdão embargado.
7. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
8. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.